Tribunal: TJDFT
Processo: 0724150-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. TAXAS ESTABELECIDAS EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. OBRIGATORIEDADE.
1. Nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC, as partes podem juntar documentos a qualquer tempo para fazer prova do que alegam, mas a extemporaneidade somente é permitida se a parte comprovar fato superveniente ou justificar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
2. A Convenção de Condomínio é o instrumento legal que estabelece direitos e deveres dos condôminos e, por ser verdadeira lei interna, obriga a todos que participam do condomínio, como proprietários ou possuidores diretos.
3. Constitui dever dos condôminos contribuir para as despesas comuns do edifício proporcionalmente às frações ideais.
4. RECURSO NÃO PROVIDO.